Tribunal: TJMT
Processo: 1004428-43.2019.8.11.0007
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Recurso Inominado: 1004428-43.2019.8.11.0007
Origem: QUARTO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCAR DE ALTA FLORESTA/MT
Recorrente: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
Recorrido: LUCAS BARELLA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 09/11/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENTE MUNICIPAL. PROVAS SUFICIENTES. CULPA DO DEMANDADO DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE MAIORES DESDOBRAMENTOS. MERO DISSABOR DA VIDA COTIDIANA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação interposta por LUCAS BARELLA pleiteando indenização por danos materiais e morais em razão de acidente de trânsito.
2. Caso em que a culpa exclusiva do Recorrente pelo acidente restou devidamente comprovada nos autos, notadamente pelas fotografias colacionadas aos autos e conclusão da audiência de instrução realizada.
3. Nas fotos é possível identificar que o veículo que realizava reparos na avenida não utilizou de sinalizadores para identificar o perímetro da obra, o que permitiu a colisão do veículo do Recorrido com o rolo compressor transportado pelo trator.
4. Os danos materiais restaram comprovados, consoante orçamentos e notas fiscais acostados à exordial, conforme reconhecido na origem.
5. Por outro lado, a despeito do acidente e a culpa do Recorrido, a situação não tem o condão de transpor a barreira do dissabor cotidiano, pois ausente lesão corporal de qualquer tipo, limitando-se os danos aos materiais.
6. O propalado dano moral, no caso, não pode ser presumido. Cuida-se de inevitável aborrecimento a que estão diariamente expostos os motoristas envolvidos na cena de trânsito. E, de outro norte, não se tem uma especial gravidade decorrente do fato, que supere a mera esfera do incômodo, próprias das relações cotidianas.
7. Sentença parcialmente reformada.
8. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004428-43.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (RECORRENTE), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021